Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012826-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 748.916.931-34 (AGRAVADO), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), EDSOM VIEIRA RIBEIRO - CPF: 700.649.721-35 (AGRAVADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO ORIGINAL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração em fase de cumprimento de sentença, acrescentou condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do acolhimento de impugnação que reconheceu prescrição intercorrente em relação ao Espólio de João Martins dos Santos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a extinção da pretensão executiva decorre de prescrição intercorrente motivada pela impossibilidade de localização do devedor para citação, verificando-se a aplicabilidade do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência formal.

III. Razões de decidir

3. A extinção da pretensão executiva por prescrição intercorrente, decorrente da impossibilidade de localização do devedor ou de seus bens, não justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, pois tal condenação representaria duplo benefício ao devedor inadimplente.

4. O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência formal, considerando que o fator determinante para a distribuição dos ônus sucumbenciais é identificar quem efetivamente deu causa à instauração do processo e à sua extinção.

5. O executado, além de ter dado causa à execução pelo inadimplemento original da obrigação, contribuiu decisivamente para a extinção do feito ao se ocultar e não viabilizar sua própria citação durante considerável lapso temporal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente motivada por ausência de localização do devedor, é o princípio da causalidade que deve orientar a fixação das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a extinção da pretensão executiva por prescrição intercorrente decorre da impossibilidade de localização do devedor inadimplente, prevalecendo o princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência formal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 1º e § 2º; 203, § 1º; 487, II; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 988; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Corte Especial, j. 24/11/2023; STJ, REsp 2.130.820/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/09/2024; Súmula nº 519/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança n.º 1000001-45.2019.8.11.0090, que, ao acolher embargos de declaração, acrescentou condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o agravante que a decisão agravada incorreu em violação ao princípio da causalidade, ao condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência mesmo após acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta o agravante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente — ou em situações similares onde a extinção não decorra de atuação da parte adversa —, não há que se falar em sucumbência do exequente.

Sustenta ainda que, sendo a decisão agravada potencialmente lesiva, tanto à esfera jurídica do banco quanto à própria efetividade do processo, faz-se presente o periculum in mora, a justificar a concessão de efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, com atribuição de efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão recorrida e afastar a condenação aos honorários sucumbenciais.

Recolhimento do preparo, id. 282327853.

Efeito suspensivo concedido, id. 282386870.

Contrarrazões, id. 285233398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança n.º 1000001-45.2019.8.11.0090, que, ao acolher embargos de declaração, acrescentou condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os autos de origem encontram-se em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o Espólio de João Martins dos Santos, ora agravado, apresentou impugnação, a qual foi acolhida, culminando na extinção da presente execução em relação à referida parte, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na sequência, o Espólio opôs embargos de declaração, aduzindo que a decisão seria omissa quanto à condenação da parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Juízo De Origem, ao analisar os aclaratórios, acolheu-os para suprir a omissão, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do êxito da impugnação ao cumprimento de sentença promovida pelo agravado, vejamos:

“[...] No mérito, verifico que assiste razão à parte embargante.

Acerca dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, dispõe o art. 85, § 1° do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

A Súmula nº 519 do STJ dispõe que: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

No entanto, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DOU-LHES PROVIMENTO, para acrescentar na parte dispositiva da decisão 1781231665, que a parte exequente fica condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte executada, verba esta que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

- Da Admissibilidade do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, destaca-se que a decisão agravada, proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e fixou honorários advocatícios em favor do patrono do impugnante,
sem, contudo, por fim ao processo
, que prossegue em relação ao outro executado.

A despeito da não extinção integral do feito, o agravo de instrumento é cabível, por expressa previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, que admite o recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre "mérito do processo".

Considerando que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, tem natureza de decisão de mérito, conforme se extrai do § 1º do art. 203 do CPC, cabível o manejo do presente agravo de instrumento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente/agravante configura situação que, se não apreciada de imediato, pode acarretar dano ao recorrente, justificando, assim, o cabimento do presente recurso.

Portanto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto.

- Do Mérito

Pois bem. Verifica-se que a decisão ora agravada, ao acolher os embargos de declaração para condenar a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
aparenta ter desconsiderado a incidência do princípio da causalidade, o qual deve orientar a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da sistemática processual vigente.

Ao examinar a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, constato que nela se reconheceu a
ocorrência de prescrição intercorrente
em relação ao executado Espólio de João Martins dos Santos, sob o fundamento de que, não obstante a propositura da ação em 02 de janeiro de 2019, não houve a sua citação no curso do feito.

É necessário destacar que quando a prescrição intercorrente leva à extinção da pretensão executiva, mesmo que em face de apenas um dos executados, em virtude de tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de seus bens,
não se afigura adequada a fixação de honorários advocatícios em favor do executado
. Tal condenação representaria um
duplo benefício ao devedor
, premiando justamente sua recalcitrância no cumprimento da obrigação.

O fator determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais nestas hipóteses
não é simplesmente a resistência ou não do exequente frente à alegação de prescrição
, mas principalmente o inadimplemento original do devedor, que gerou a necessidade da instauração do feito executório e, posteriormente, contribuiu para sua extinção ao se ocultar ou não disponibilizar bens passíveis de penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, mesmo nos casos em que há extinção da pretensão executiva por prescrição intercorrente, deve-se aplicar o
princípio da causalidade
para a fixação dos ônus sucumbenciais, considerando quem deu causa à instauração do processo e à sua extinção.

Nesse sentido:

" (...) em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais ", o que continua sendo aplicável mesmo com apresentação de impugnação do credor à exceção de pré-executividade oposta pelo devedor (EAREsp 1.854.589/PR, Corte Especial, DJe de 24/11/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS E DA DEVEDORA . NULIDADE COM DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. TEMA 1076 DO STJ . INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SOBRE O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. 1 . Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 12/09/2014. Recurso especial interposto em 08/02/2024 e concluso em 16/05/2024.2. O propósito recursal consiste em determinar a adequação da fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor beneficiado pela prescrição reconhecida após anulação de citação por edital de ação de busca e apreensão convertida em ação de título executivo extrajudicial de dívida referente a financiamento com alienação fiduciária .3. A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.4 . É inaplicável o Tema 1076 do STJ quando o princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência. Precedentes.5. É inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus) . Precedentes.6. Hipótese em que honorários advocatícios foram fixados com base no valor dos bens apreendidos cuja restituição foi determinada em razão da decretação da prescrição intercorrente após constatada nulidade na citação por edital do devedor, com insurgência do seu patrono no sentido de ser o valor total da dívida desconsiderado como proveito econômico da extinção da ação e execução contra seu cliente.7 . A rigor os honorários sequer deveriam ter sido fixados em favor do devedor e executado, sendo irrelevante a discussão sobre qual base de cálculo seria a mais adequada diante da aplicação do princípio da causalidade, contudo, sendo inviável sua modificação por ausência de recurso da parte sucumbente.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2130820 PR 2024/0092375-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

O princípio da causalidade, mais amplo que o da sucumbência, informa que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

No caso em análise,
quem deu causa à execução foi o executado inadimplente
, e quem deu causa à extinção do processo executivo, pela prescrição, foi o mesmo executado, ao não viabilizar sua localização para citação.

Nesse contexto, é necessário que, antes de imputar os ônus sucumbenciais diretamente à parte formalmente vencida na impugnação,
verifique-se pela aplicação ampla do princípio da causalidade se a figura do sucumbente coincide com a daquele que efetivamente deu causa à instauração do processo
. No presente caso, observo que o devedor, além de ter dado causa à execução pelo inadimplemento original, também contribuiu decisivamente para sua extinção parcial ao
não viabilizar sua própria citação durante considerável lapso temporal
.

Dessarte, à luz do princípio da causalidade — que deve nortear a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo —, verifica-se que não é imputável à parte exequente, ora agravante, a responsabilidade pelo desfecho da demanda, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais não lhe são devidos.

Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação imposta a esse título, por ausência de fundamento jurídico que justifique a imputação da verba honorária à parte que não deu causa à instauração da controvérsia processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta à parte agravante, Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025